Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706615-27.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO ARAUJO MONTENEGRO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FABIO ARAUJO MONTENEGRO, preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06. No presente writ, alega a impetrante excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 16/9/2021, prisão esta convertida em preventiva na audiência de custódia. Aduz que, posteriormente, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas e foi apresentada defesa prévia. Assevera que, em 24/11/2021, a denúncia foi recebida, sendo determinada a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual foi designada para 25/4/2022, transcorrendo mais de 5 meses entre a decisão que determinou a realização da audiência e sua efetiva realização, sem que tal excesso seja imputável à defesa do paciente. Afirma que, em 18/2/2022, foi reavaliada a necessidade da prisão, sendo mantida a custódia cautelar. Argumenta que o paciente está encarcerado há 170 dias e, na data da audiência de instrução e julgamento, que está prevista para o dia 25/04/2022, o encarceramento cautelar completará 222 dias, em afronto à Instrução Normativa no 1 de 21 de fevereiro de 2011, editada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Salienta que a causa não é complexa, porquanto possui apenas um réu, não envolve multiplicidade de crimes e as testemunhas a serem ouvidas são as mesmas arroladas pelo Ministério Público: dois policiais e uma terceira pessoa/suposto usuário. Aponta que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz singular, em casos análogos, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, mesmo para pacientes reincidentes ou que respondem a ações penais. Ressalta que a quantidade de droga apreendida, mesmo tratando-se de paciente reincidente, não autoriza a manutenção da prisão preventiva e que, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a garantia da ordem pública. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. FABIO ARAUJO MONTENEGRO foi preso em flagrante em 16/9/2021 no estacionamento da Feira dos Importados e, posteriormente, denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06. Segundo a denúncia, agentes da Seção de Repressão às Drogas da 3a DP realizavam monitoramento no estacionamento da Feira dos Importados e flagraram FÁBIO vendendo, ao usuário Jefferson Oliveira 01 (uma) porção de 0,67g maconha e 01 (uma) porção de maconha de 0,31g. Na abordagem pessoal, foi Ainda, foi apreendido com o paciente 01 (uma) porção de 0,96g de crack, e 01 (uma) porção de 3,46g de maconha. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em 16/9/2021. A denúncia foi recebida em 24/11/2021 e determinada a realização de audiência de instrução e julgamento, sendo esta designada para 27/4/2022. Conforme consignado pelo MM. Juiz, em 18/2/2022, ao manter a custódia cautelar do paciente, “a duração razoável do processo está sendo devidamente observada, em consonância com o art. 1o, parágrafo único, da Instrução n. 01 de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria do TJDFT, que estipula como razoável o prazo de 148 dias para o procedimento ordinário. Na hipótese vertente, considerando que esse prazo não foi extrapolado, não há óbice à manutenção da custodia cautelar”. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. O paciente é reincidente específico e estava em cumprimento de pena diverso do fechado, conforme destacou a autoridade judicial do NAC, ao converter a prisão em flagrante em preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador